Tribunal: STF
Processo: ADI 6945
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Auditor de Tribunal de Contas. Remuneração de auditor do tribunal de contas no desempenho da função de conselheiro. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma estadual, ao argumento de que estabelece vinculação remuneratória entre auditores e conselheiros do Tribunal de Contas Estadual.



    2.  Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia.



    3.  Igualmente, não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que o subsídio dos auditores de contas será fixado com diferença não superior a 10% (dez por cento) daquele fixado para o cargo de conselheiro. Isso porque, quando não estão em substituição, os auditores desempenham as mesmas funções judicantes dos conselheiros – presidem a instrução de processos, são relatores naturais de processos de órgãos e ministérios a eles vinculados, autorizam auditorias, determinam inspeções, diligências, citações, entre outros – com a única diferença de que não compõem o colegiado. Trata-se de carreira que possui previsão constitucional específica, não se tratando de hipótese de vinculação remuneratória vedada.



    4.  Improcedência do pedido.